Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700396-32.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA GOMES PEREIRA GUEDES AGRAVADO: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO Proferida sentença (ID 60244559, na origem), que extinguiu o processo, já em fase executiva, verifica-se a perda do objeto do presente recurso (decisão ID 58848407, na origem). Desse modo, com fulcro no artigo 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Cumpre à recorrente se insurgir, caso queira, contra a sentença, manejando o recurso adequado para tanto. Intime-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito